Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-63.2024.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002382-63.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL CORAL - CPF: 094.488.249-80 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE MARTINS FIGUEIRA - CPF: 040.160.580-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE ADITADA COM PEDIDO PRINCIPAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL AGRONÔMICA E CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de tutela cautelar antecedente, posteriormente aditada com pedido de prorrogação compulsória de dívida, revisão contratual e aplicação do CDC, proposta por produtor rural em face de instituição financeira, em razão de alegada frustração de safra e prejuízos decorrentes de fatores climáticos e econômicos.

2.. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados, sob o fundamento de insuficiência de prova dos alegados prejuízos e afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre as partes.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial agronômica e contábil requerida pelo autor, cuja finalidade era demonstrar a ocorrência de frustração de safra e justificar o pleito de prorrogação dos contratos de crédito rural.

III. Razões de decidir

4. O julgamento antecipado da lide, com base na suposta desnecessidade de novas provas, contradiz o próprio fundamento da sentença que reconhece a ausência de prova técnica robusta sobre os prejuízos alegados pelo autor.

5. A prova pericial requerida era essencial para aferição técnica dos impactos da seca na propriedade rural do autor, tendo sido expressamente solicitada em momento oportuno.

6. O indeferimento dessa prova violou o direito à ampla defesa e o princípio do contraditório, resultando em cerceamento de defesa, nos termos do art. 5o, LV, da CF/1988 e art. 370 do CPC/2015.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que é nula a sentença proferida sem a produção de prova requerida pela parte, quando esta é relevante para a solução do mérito da causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com a produção das provas pericial agronômica e contábil requeridas.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de produção de prova pericial requerida oportunamente, quando essencial à comprovação do fato constitutivo do direito alegado, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. 2. É vedado ao magistrado julgar improcedente o pedido por insuficiência probatória e, ao mesmo tempo, indeferir a prova técnica requerida para suprir tal deficiência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015, arts. 370, 355, I, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 10.08.2020; TJMT, Apelação Cível no 0012374-92.2019.8.11.0004, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
JOÃO GABRIEL CORAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da
Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente à Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos no 1002382-63.2024.8.11.0021
ajuizada em desfavor

do
BANCO DO BRASIL S.A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Tutela Cautelar Antecedente, posteriormente aditada com pedido principal, visando a prorrogação compulsória de contratos de crédito rural, a suspensão da exigibilidade da dívida e a revisão dos encargos contratuais.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação (Id. 335002945), alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação à cooperação entre as partes e busca pela verdade real, sustentando que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, uma vez que havia requerido a produção de prova pericial agronômica e contábil para comprovar os danos suportados. Requereu o parcelamento das custas recursais em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, subsidiariamente, o deferimento do prazo de 02 (dois) dias para recolhimento do preparo recursal.

No mérito, o apelante sustenta a suficiência dos laudos técnicos e a omissão fiscalizatória da instituição financeira, argumentando que os laudos de perda e incapacidade de pagamento foram elaborados por profissional habilitado com base em dados objetivos, históricos de produtividade e índices meteorológicos e econômicos da região.

Argumenta o direito à prorrogação compulsória, com base na Súmula 298 do STJ, alegando que preenche todos os motivos descritos no MCR 2.6.4. Assevera que o encadeamento de operações, defendendo que a operação n° 139447389 foi para renegociar o saldo devedor do instrumento de crédito n° 894, cujo contrato e ficha gráfica não foram apresentados pelo banco.

Aduz a ilegalidade dos juros remuneratórios superiores a 12% a.a., argumentando que os contratos possuem natureza rural e devem se submeter à limitação prevista na legislação específica.

Alega, ainda, a ausência de prévia, expressa e clara previsão contratual acerca da capitalização dos juros, diferenciando taxa capitalizada de capitalização de juros, bem como a cobrança indevida de tarifa de estudo de operações rurais, alegando que se trata de venda casada; a inoponibilidade da mora, em razão do direito à prorrogação e da cobrança de encargos abusivos.

Ao final, requer o recebimento da apelação e seu provimento para reformar a sentença; o deferimento do pedido de parcelamento das custas recursais; a declaração do direito à prorrogação do crédito; alternativamente, a declaração de nulidade da sentença e determinação de abertura da fase instrutória para realização das provas periciais cabíveis; a declaração de que as operações n° 762801629, CDC n° 957974402 e CDC n° 139447389 são de finalidade rural; f) a limitação da taxa de juros anuais ao percentual de 12% a.a.; g) o afastamento da cobrança da capitalização dos juros; a declaração de ilegalidade da cobrança da Tarifa de Estudo de Operações Rurais; a declaração de inoponibilidade dos encargos moratórios.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, vez que a parte apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 336612852).

Em contrarrazões (Id. 335002948), o BANCO DO BRASIL S.A. rebate as alegações do apelante, sustentando: a) a inexistência de cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide foi medida correta e alinhada à jurisprudência consolidada; b) o não cabimento da prorrogação compulsória da dívida, ante a ausência de prova robusta dos requisitos legais; c) a natureza jurídica das Cédulas de Crédito Bancário, defendendo a inaplicabilidade da legislação rural e a ocorrência de novação; d) a plena legalidade dos encargos contratuais, incluindo os juros remuneratórios, a capitalização de juros e a tarifa de estudo de operações rurais; e) a plena caracterização da mora.

Ao final, requer que o recurso seja conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo a quo, por ser medida da mais lídima e escorreita justiça. Subsidiariamente, caso seja dado provimento a qualquer parte do recurso, que a reforma se restrinja aos limites do que for eventualmente decidido, com a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, majorando-os em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
JOÃO GABRIEL CORAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da
Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente à Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos no 1002382-63.2024.8.11.0021
ajuizada em desfavor

do
BANCO DO BRASIL S.A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Tutela Cautelar Antecedente, posteriormente aditada com pedido principal, visando a prorrogação compulsória de contratos de crédito rural, a suspensão da exigibilidade da dívida e a revisão dos encargos contratuais.

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. O preparo recursal está dispensado, uma vez que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme documento de ID 336612852. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Infere-se dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou inicialmente a Tutela Cautelar Antecedente em face do Banco do Brasil S.A., alegando que atua em regime familiar na produção de grãos e que celebrou diversas operações de crédito com o banco réu para financiar suas atividades.

Sustentou que, desde o ano de 2022, vem amargando prejuízos em sua produção devido a fatores como a queda no preço dos grãos, aumento dos custos de produção e uma severa seca que atingiu a região. Afirmou ter apresentado à instituição financeira laudos de perda e capacidade de pagamento para comprovar a necessidade de prorrogação, mas não obteve resposta.

Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão da exigibilidade das operações, a retirada de seu nome dos órgãos de restrição de crédito, a prorrogação compulsória da dívida e a exibição pelo réu de todos os contratos. No mérito, requereu a aplicação do CDC, a revisão dos contratos e a limitação de juros, com a concessão do direito à prorrogação do crédito rural.

O juízo de primeiro grau concedeu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, determinando ao requerido juntar os contratos indicados na inicial (Id. 164345910). O banco requerido apresentou contestação (Id. 165825232), requerendo o indeferimento da petição inicial por alegação de causa de pedir genérica, defendendo a ausência dos requisitos legais da tutela de urgência, bem como a ausência de resistência para a apresentação dos documentos, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após a apresentação dos contratos pelo banco (Id. 169779777), foi determinada a intimação da parte autora para apresentação do pedido principal (Id. 169840839).

Em emenda à inicial (Id. 173479934), o autor requereu: i) o direito à prorrogação da cédula de crédito rural; ii) aplicação do CDC; iii) alegou encadeamento entre operações com o fim de renegociação do saldo devedor de operações anteriores e que não foram apresentados o contrato e ficha gráfica que originou a operação de n° 139447389; iv) defendeu que os juros remuneratórios foram pactuados nas operações de n° 9579744202, 40076342, 40090620, 139447389 e 762804600 superiores à taxa limitada de 12,00% a.a. para operações de crédito rural; v) defendeu a ilegalidade da capitalização de juros, posto que ausente cláusula autorizando sua incidência; vi) defendeu a cobrança indevida de tarifa de estudo de operações rurais, bem como dos encargos de mora de inadimplemento.

O requerido apresentou contestação ao pedido principal (Id. 180601922), alegando preliminarmente a inépcia da inicial por não ter o autor indicado o valor que entende devido. No mérito, defendeu a regularidade das operações contratadas, a inaplicabilidade do CDC, a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização dos juros e dos demais encargos.

Instadas a manifestarem acerca da produção de provas, o requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto o autor requereu o prévio saneamento do feito com a fixação dos pontos controvertidos ou a produção de prova pericial e expedição de ofícios.

O juízo de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito, por não haver solicitação das partes acerca da necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeitando a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Na sentença (Id. 335002934), o magistrado entendeu que: a) não se trata de relação de consumo, o que inviabiliza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; b) não há nos autos elementos capazes de evidenciar o alegado prejuízo extraordinário e imprevisível diretamente relacionado à atividade exercida pelo autor, sendo que os laudos de perda e incapacidade juntados pelo autor consistem em documentos técnicos produzidos unilateralmente, sem contraditório ou fiscalização da parte adversa; c) inexiste amparo legal para a limitação da taxa de juros remuneratórios nos moldes postulados; d) há expressa disposição acerca da incidência de juros capitalizados nas cláusulas que dispõe sobre Dados da Operação de Crédito e Encargos Financeiros; e) a tarifa de estudo de operações rurais foi previamente pactuada entre as partes e o valor cobrado não se mostra abusivo.

“[...]
- Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, o que faço
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC, observada a suspensão em caso de concessão da gratuidade.

Interposto recurso de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões. Após, independentemente de juízo de admissibilidade,
REMETAM-SE
os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias e, sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao
ARQUIVO
, com as baixas e anotações necessárias.[...]”

Pois bem.

-
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelante, que alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial agronômica e contábil por ele requerida.

A questão central desta preliminar reside na verificação da necessidade ou não da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, especialmente para comprovar os alegados prejuízos sofridos pelo apelante em sua atividade rural, que fundamentariam seu direito à prorrogação compulsória dos contratos de crédito.

Analisando detidamente os autos, verifico que
assiste razão ao apelante
quanto à ocorrência de cerceamento de defesa.

O magistrado de primeiro grau, ao julgar antecipadamente o mérito, fundamentou sua decisão
na constatação de que não haveria necessidade de produção de outras provas
. Contudo, ao mesmo tempo em que considerou
desnecessária a produção de prova pericial
, utilizou como fundamento para a improcedência do pedido de prorrogação compulsória
justamente a insuficiência probatória quanto aos prejuízos alegados pelo autor.
Vejamos:

“[...] No entanto, as alegações baseiam-se em notícias jornalísticas

sobre variações de preços de mercado, elevação de custos e ocorrência de seca em âmbito nacional ou estadual,
sem correlação concreta e específica com a área rural do autor.

Ademais, os laudos de perda e incapacidade juntados pelo autor consistem em documentos técnicos produzidos unilateralmente, sem contraditório ou fiscalização da parte adversa, o que sem outros elementos não se revelam seguros a considerar as informações lá constates.

Não há, nos autos, qualquer
parâmetro objetivo
que permita aferir, de forma técnica e circunstanciada, eventual dificuldade de comercialização dos grãos ou efetiva frustração de safra na propriedade do autor, que pudesse justificar a medida excepcional pleiteada de alongamento da dívida.
Ao contrário, os alegados prejuízos foram indicados de forma genérica, com respaldo em notícias de localidade diversa daquela onde se situa a propriedade do autor, além de estarem fundamentados em documentos unilaterais produzidos por profissional contratado pelo próprio autor.

Cumpre ressaltar que a atividade rural possui caráter eminentemente de risco, estando o produtor sujeito a variações climáticas, oscilações de preços de insumos e produtos agrícolas, bem como à variação cambial. Tais fatores são previsíveis e inerentes ao próprio exercício da agricultura, não constituindo, por si só, causa jurídica suficiente para autorizar o alongamento ou repactuação compulsória do débito.

Nesse sentido:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Recurso conhecido em parte e desprovido. I. Caso em exame1. Apelação cível com a finalidade de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais dos embargos à execução.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em constatar se: (i) pode ser afastada a culpa dos executados-embargantes pelo atraso no cumprimento da obrigação contratual e (ii) há abusividade na cláusula penal.III. Razões de decidir3. Incontroversa ausência de entrega da soja pelos embargantes no prazo ajustado. Na hipótese de descumprimento contratual, devem incidir as penalidades estabelecidas na
cedula de produto rural
exequenda. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão.
Frustração da safra decorrente do clima (por exemplo, seca, pragas, estiagem ou excesso de chuvas) que não pode ser considerada evento extraordinário e imprevisível. Risco da atividade agrícola que é inerente ao próprio negócio. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça
. [...] IV. Dispositivo10. Apelação cível conhecida em parte e desprovida. Tese de julgamento:
a) A frustração de safra decorrente do clima não pode ser considerada evento extraordinário e imprevisível, porque faz parte do risco da atividade agrícola, é inerente ao próprio negócio, sendo inaplicável a teoria da imprevisão (
CC
, art.
478
). A ocorrência de períodos com intensas chuvas ou falta de chuva são fatos previsíveis. b) Multa moratória de 10% (dez por cento) sobre a quantidade do produto não entregue no prazo contratado que se revela justa e razoável, de modo que não há que se falar em qualquer abusividade._______Dispositivos relevantes citados:
CC
, arts.
478
,
397
,
408
,
411
,
412
,
413
.
CPC
, art.
85
,
§§ 2o
,
13
e
11
.Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgInt no AREsp no 2.169.148/GO
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, J. 13-2-2023.
AgInt no AREsp no 1.233.352/RS
, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, J. 22-6-2020. AgInt no AREsp no 658.605/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, J. 8-5-2023. AgRg nos EREsp no 1.098.420/RS, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Corte Especial, J. 4-5-2016.
(TJPR - 16a Câmara Cível - 0004992- 44.2023.8.16.0109 - Mandaguari - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 11.11.2024).

Além disso, foi dada oportunidade ao autor para especificação de eventuais provas que desejasse produzir, este não requereu a produção de prova testemunhal, se limitou a requerer a prova pericial, a qual se mostraria inviável e inócua diante do decurso de tempo desde os períodos em que alega os prejuízos experimentados na exploração rural.

Nesse passo, a regra de julgamento, que é dirigida ao julgador no momento de se proferir a sentença, adota um critério objetivo na apreciação da prova já que o juiz, no exercício da autoridade estatal, não pode a seu arbítrio escolher livremente as regras que irão norteá-lo na decisão da causa.

Com efeito, cabe ao juiz socorrer-se das normas sobre o ônus probatório nas vezes em que a parte, no caso o autor, por omissão, não tenha trazido aos autos elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do feito.

Apenas para melhor compreensão do tema registro que a regra do ônus da prova na doutrina alemã ficou conhecida como
Normentheorie
[1]
, seguindo, basicamente, a mesma lógica que a legislação pátria.

Segundo a doutrina alemã cabe ao autor provar, unicamente, os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi feito, cabendo, por sua vez, ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito.

No Brasil, esse posicionamento é defendido por Antônio Carlos Marcato:

“Se a parte a quem toca o ônus afirma a existência do fato, a sentença não o levará em conta, e se pretende negá-lo, tratará do mesmo como se ocorrido; em qualquer hipótese, contudo, é relevante notar que a conclusão judicial nesses casos não será da mesma ordem que aquela advinda da certeza em torno do fato, já que a própria dúvida aqui tomada como pressuposto impede uma afirmação peremptória. O juiz se limitará a fazer alusão ao critério legal previsto em matéria de ônus, e por força dele à impossibilidade de acolhimento, na decisão, desta ou daquela versão, sem necessariamente excluí-la no plano real” (Código de Processo Civil Interpretado, p. 1002).

Diante disso, por não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de provar deve a autora arcar com as consequências decorrentes de sua omissão, repito, deixará de ser beneficiado com a consideração do fato afirmado como de seu interesse. [...]”
sem grifos.

Ora, se o próprio magistrado
reconheceu a insuficiência dos laudos unilaterais apresentados pelo autor e a ausência de parâmetros objetivos para aferir tecnicamente a ocorrência de frustração de safra, deveria ter deferido a produção da prova pericial requerida pelo apelante
, que tinha justamente o objetivo de suprir essa deficiência probatória, submetendo a análise técnica ao crivo do contraditório.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, estabelece que
"caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito",
consagrando

o princípio do livre convencimento motivado, conferindo ao magistrado a prerrogativa de avaliar a necessidade e pertinência das provas requeridas pelas partes.

Contudo, tal prerrogativa não é absoluta e deve ser exercida com prudência, especialmente quando a prova requerida é essencial para a demonstração de fato constitutivo do direito do autor.

No caso em apreço, o apelante, quando instado a se manifestar sobre a produção de provas,
requereu expressamente o prévio saneamento do feito com a fixação dos pontos controvertidos ou a produção de prova pericial e expedição de ofícios
.

Nota-se que a parte apelante claramente seu interesse em produzir prova técnica para comprovar os fatos alegados na inicial, notadamente a ocorrência de frustração de safra e dificuldades financeiras que justificariam a prorrogação compulsória dos contratos de crédito rural.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser
"indevido o julgamento antecipado da lide, ensejando cerceamento de defesa, quando julgado improcedente o pedido por falta de provas requeridas oportunamente pelo autor da demanda ou quando o demandado na ação requer a produção de provas, mas o pedido for indeferido, julgando-se antecipadamente a lide, afirmando-se que o réu não provou suas alegações"
( AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide é cabível quando não houver a necessidade de produção de outras provas, o réu for revel e não houver requerimento de prova. 2 . Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10128019220188110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO . INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. ART. 373, II, CPC/2015. SENTENÇA ANULADA . RETORNO DOS AUTOS PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Trata-se de Apelação Cível, na qual a parte recorrente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a devida produção de prova pericial e testemunhal solicitada para comprovar fatos relevantes à matéria. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a devida produção das provas requeridas pela parte recorrente, configura cerceamento de defesa . III. Razões de decidir 3. O artigo 373, II, do Código de Processo Civil de 2015, assegura a incumbência das partes em provar os fatos que alegam. No presente caso, a prova pericial e testemunhal especificamente requerida pela recorrente era essencial para o deslinde da controvérsia, pois se tratava de matéria de fato . 4. O indeferimento dessas provas e o julgamento antecipado sem sua devida apreciação violam o direito à ampla defesa e ao devido processo legal, configurando, portanto, cerceamento de defesa. Precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso indicam a necessidade de anulação da sentença em casos semelhantes.

IV . Dispositivo e tese 5. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para produção de provas pericial e testemunhal, bem como designação de audiência de instrução e julgamento. Tese de julgamento: "A ausência de produção de provas pericial e testemunhal essenciais ao deslinde do feito, requerida oportunamente pela parte, configura cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada para regular instrução probatória “Dispositivos relevantes citados:· CF/1988, art. 5o, LIV e LV; · CPC/2015, art. 373, II, 355. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N .U 0001945-77.2018.8.11 .0044;· TJMT, N.U 1000770-31.2018.8 .11.0044. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00123749220198110004, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2024)

Ademais, o princípio da cooperação, consagrado no artigo 6o do Código de Processo Civil, impõe aos sujeitos do processo o dever de cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Este princípio exige do magistrado uma postura ativa na condução do processo, inclusive no que diz respeito à produção probatória, especialmente quando a prova requerida é essencial para a demonstração de fato constitutivo do direito do autor.

No caso em análise, o magistrado,
ao reconhecer a insuficiência dos laudos unilaterais apresentados pelo autor e, ao mesmo tempo, indeferir a produção de prova pericial que poderia suprir essa deficiência, violou o princípio da cooperação e o dever de busca pela verdade real, configurando evidente cerceamento de defesa.

Portanto, acolho a preliminar suscitada pelo apelante, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa, e determino a anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a produção das provas requeridas pelo autor, notadamente a prova pericial agronômica e contábil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, preliminarmente, lhe
DOU PROVIMENTO
para acolher alegação de cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, restando prejudicada a análise das demais teses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026